Tribunal: TJES
Processo: 5021681-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021681-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WANDERSON CUNHA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5021681-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WANDERSON CUNHA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO A SERVIDOR. ART. 50, INCISO VI, C/C ART. 39, INCISO II, AMBOS DA LEP. SUBVERSÃO À ORDEM E DISCIPLINA. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE AGENTE PÚBLICO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. PERDA DE DIAS REMIDOS E INTERRUPÇÃO DA DATA-BASE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Wanderson Cunha da Silva em face da decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, por meio da qual fora homologado falta grave praticada pelo apenado, determinando a manutenção do regime fechado, a interrupção da data-base para benefícios e a perda de 1/5 dos dias remidos. O agravante insurge-se contra a homologação, alegando ausência de provas, atipicidade da conduta por abalo emocional e violação ao contraditório por falta de oitiva de testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o procedimento administrativo disciplinar observou as garantias constitucionais e se existe prova suficiente da autoria e materialidade da falta grave; (ii) determinar se a conduta de desobediência e ameaça a agentes prisionais configura infração de natureza grave e se as sanções aplicadas guardam proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depoimento de monitor de ressocialização prisional, prestado no exercício das funções, possui presunção de veracidade e legitimidade, servindo como prova robusta quando coerente com os demais elementos dos autos.

O próprio reeducando confirmou o questionamento ao procedimento de revista padrão, o que corrobora o relato do policial penal sobre o inconformismo e a insubordinação.

Inexiste nulidade por ausência de oitiva de testemunhas quando a defesa técnica não formaliza pedido específico durante o curso do procedimento administrativo, restando preservados o contraditório e a ampla defesa.

A conduta de opor-se ao cumprimento de ordens e dirigir expressões intimidatórias a servidores configura descumprimento dos deveres de obediência e respeito, tipificando falta grave conforme o inciso VI do art. 50 c/c o inciso II do art. 39, da Lei de Execução Penal.

O alegado abalo emocional do detento não afasta a tipicidade da conduta nem a responsabilidade disciplinar, uma vez que a manutenção da ordem e disciplina no ambiente prisional exige o cumprimento estrito das normas internas.

A interrupção da data-base e a perda parcial de dias remidos constituem efeitos legais automáticos e consequências inerentes à homologação da falta grave, sendo a fração de 1/5 proporcional à natureza da infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O relato de agentes penitenciários sobre faltas disciplinares goza de presunção de veracidade e, se não infirmado por prova em contrário, serve de fundamento idôneo para a condenação.

A desobediência a ordens legais de servidores e o desrespeito a qualquer pessoa no ambiente prisional configuram falta grave nos termos da Lei de Execução Penal.

Não há nulidade no Procedimento Administrativo Disciplinar se garantida a manifestação da defesa técnica e a ciência ao apenado sobre os fatos imputados.

A perda de dias remidos e a alteração da data-base para benefícios são consectários legais impositivos após a homologação de falta grave.

Dispositivos relevantes citados
: item 2 da alínea c do inciso III do art. 1º da Lei 12.016/2009; inciso VI do art. 50 e inciso II do art. 39, e art. 127 da Lei 7.210/1984 (LEP).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 391.170/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 01.08.2017; STJ, AgRg no HC n. 403.125/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.02.2018; STJ, AgRg no AREsp 2298821/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, j. 08.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5021681-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WANDERSON CUNHA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
WANDERSON CUNHA DA SILVA

em face da r. Decisão (ID 17491155, pp. 59/62), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000585-74.2023.8.08.0014, por meio da qual foi homologada a falta grave praticada pelo apenado, sendo determinado a manutenção do regime fechado, a interrupção da data-base para benefícios e a perda parcial de dias remidos.

Nas razões recursais ( ID 17491155, pp. 01/09), a d. Defesa sustenta que a sanção foi imposta com base exclusiva no depoimento de um único agente penitenciário.

Alega que a suposta conduta desrespeitosa ocorreu em contexto de abalo emocional, motivado pela notícia do agravamento do estado de saúde de seu filho menor, portador de paralisia cerebral.

Defende que a conduta não configurou violação grave à disciplina, pois não implicou ameaça real, ofensa direta ou insubordinação injustificada, sendo materialmente atípica.

Requer, em razão disso, a anulação da decisão recorrida por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da infração para falta de natureza média, com a consequente devolução dos dias remidos e reestabelecimento da data-base para benefícios legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) dias de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 33,

caput
,

da Lei n° 11.343/2006 (Processo nº 0003985-67.2022.8.08.0014).

Consta dos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 009/2025 (SEEU, mov. 87.1) que, no dia 15 de março de 2025, o reeducando Wanderson Cunha da Silva, após o encerramento antecipado de sua visita social, a pedido da própria visitante, passou a apresentar sinais de revolta em razão de informações recebidas durante o encontro.

Posteriormente, ao retornar de um atendimento jurídico, o interno insurgiu-se contra o procedimento padrão de revista pessoal, Após advertência do chefe de equipe quanto ao dever de observância das regras disciplinares, o custodiado dirigiu ameaça direta aos servidores.

Instaurado o procedimento administrativo, a Comissão Disciplinar da Unidade Prisional concluiu pela prática de falta grave, aplicando sanção disciplinar correspondente. O juízo da execução homologou a decisão administrativa (SEEU, mov. 100.1), reconhecendo a infração disciplinar e determinando a incidência dos efeitos legais correspondentes.

Sobre o ponto central do recurso, não assiste razão ao agravante. A fundamentação lançada pelo juízo
a quo
é suficiente e amparada nos elementos constantes dos autos e amparada na legislação sobre o tema, que considera falta grave os fatos a ele imputados.

Os autos demonstram que o monitor de ressocialização prisional Paulo Vitor Thomazini, no regular exercício de suas atribuições funcionais, relatou que o reeducando, após visita social, passou a demonstrar revolta em razão de notícia recebida durante o encontro. No mesmo dia, após atendimento jurídico, ao ingressar na galeria, reclamou sobre ter que realizar o procedimento padrão de revista, afirmando estar sendo tratado igual a um bicho. Após a explicação sobre a conduta padrão do presídio, o agravante respondeu em tom intimidatório, proferindo a seguinte expressão “hoje estou preso, mas amanha posso estar solto”.

Esse relato, prestado de forma coerente e compatível com os demais documentos constantes do procedimento disciplinar, constitui prova robusta da autoria e da materialidade da falta grave. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece o valor probante das declarações dos agentes penitenciários, prestadas no exercício de suas funções, por se revestirem de presunção de veracidade e legitimidade, salvo demonstração de má-fé ou contradição, o que não se verifica no caso. Nesse sentido:

“Impende registrar, em relação à materialidade e autoria da infração disciplinar, que a ‘prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral” (HC n. 391.170/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017).” ((HC n. 1.021.389, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 28/08/2025.)).

Ressalte-se que o valor conferido ao depoimento do servidor penitenciário decorre não apenas da presunção administrativa, mas da posição funcional de quem atua diretamente na manutenção da ordem e disciplina no ambiente prisional, possuindo dever legal de relatar com fidelidade os fatos presenciados. A ausência de elementos concretos que infirmem tal versão impede o afastamento de sua força probatória.

Ademais, no termo de declaração prestado pelo próprio reeducando, este afirmou que questionou a necessidade de realizar novamente o procedimento de revista, bem como que teria pedido desculpas no dia seguinte (SEEU, mov. 87.1, p. 14).

Tal circunstância
corrobora a versão apresentada pelo policial penal
, na medida em que confirma a ocorrência do questionamento e do inconformismo do apenado em relação às normas da unidade prisional.

No tocante à alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a defesa afirma que não fora ouvido nenhuma testemunha, porém não demonstra, em momento algum, ter formalizado pedido específico de oitiva de testemunhas no curso do procedimento administrativo.

As informações constantes dos autos revelam que o PAD fora conduzido conforme as normas aplicáveis, com oportunidade de manifestação da defesa técnica e com ciência ao apenado.

Dessa forma, verifica-se que o procedimento administrativo disciplinar observou plenamente as garantias do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer irregularidade que justifique a sua anulação, motivo pelo qual afasta-se a alegação de ausência de contraditório, insuficiência probatória e violação ao devido processo legal.

O art. 50, inciso VI, da LEP, prevê como falta grave a inobservância dos deveres previstos no art. 39, inciso II, que impõe ao condenado o dever de obedecer o servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.

No presente caso, a insubordinação do apenado ao se opor ao cumprimento de procedimento padrão da unidade prisional, aliada à postura desrespeitosa adotada perante os agentes, configura o descumprimento dos deveres legais do condenado, justificando a homologação da falta grave, não havendo falar em desclassificação para natureza média, vez que expressamente prevista no art. 50, VI, da LEP.

Outrossim, não prospera a alegação defensiva de atipicidade da conduta sob o argumento de que a reação do agravante teria sido “mínima, sem agressões, e sem recusa injustificada de ordens”. Conforme bem pontuado pela d. Procuradoria, a expressão proferida pelo reeducando, no contexto de exaltação emocional e resistência à ordem dada, não pode ser minimizada, vez que carrega conteúdo intimidatório, suficiente para caracterizar a infração disciplinar grave.

Nesse sentido, nos termos do artigo 50, VI, da LEP, configura-se falta grave a violação do dever de obediência ao servidor. No mesmo sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA A AGENTE CARCERÁRIO. ART. 50, VI, C/C O ART. 39, II, AMBOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ATIPICIDADE OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO.

EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que a desobediência aos agentes penitenciários constitui-se em falta grave, a teor do art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execuções Penais"
(HC n. 377.551/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 28/3/2017). 2. Tendo as instâncias ordinárias concluído, de modo fundamentado e com base em elementos concretos que restou configurada a referida falta disciplinar grave, rever esse entendimento a fim de aferir a atipicidade da conduta ou sua desclassificação para infração de natureza média demandaria, impreterivelmente, incursão na seara fático-probatória, inviável na estreita via do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 403.125/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 20/2/2018.)

Em relação ao pedido de devolução dos dias remidos, não há desproporcionalidade na sanção aplicada. Com efeito, o art. 127, da Lei de Execução Penal, cuja redação fora alterada pela Lei nº 12.433/2011, reconhecida a homologação da falta grave, a revogação de dias remidos e a alteração da data-base para novos benefícios são consequências inerentes a prática do fato.

Em consonância com o exposto, julgou o Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FUGA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. CONSEQUÊNCIA LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior de Justiça de Justiça é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal:
(i) regressão de regime prisional; (ii) perda de dias remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto).
2. Nos termos do art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade fica sujeita à forma regressiva, podendo ocorrer para qualquer dos regimes mais rigorosos, sendo certo que não cabe ao magistrado proceder à análise do conteúdo da falta disciplinar para verificar a possibilidade de regressão, já que o dispositivo em comento não concede essa margem de discricionariedade ao julgador; [...]” (AgRg no AREsp 2298821 / GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023, DJe 14/08/2023).

No caso concreto, o juízo da execução, ao aplicar a fração de 1/5 de perda dos dias remidos, adotou critério moderado e proporcional, compatível com a gravidade da conduta, a qual envolveu ato de subversão à disciplina interna.

Ainda que o agravante tenha agido em contexto de abalo emocional, circunstância que pode ser compreendida sob o prisma humano, tal fato não afasta nem retira a responsabilização disciplinar, tampouco impede a aplicação das sanções legalmente previstas, sobretudo quando preservados os princípios da proporcionalidade e da legalidade.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. Decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)